Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Na espécie, trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito pelo fato de a autora não ter atendido determinação de emenda à inicial a fim de que fossem reunidos no polo passivo de processo único os bancos réus, uma vez que a autora ajuizou diversas ações, com o mesmo advogado, com a mesma causa de pedir (empréstimo consignado fraudulento), em face dois bancos. 2.1. Embora as ações estejam fundadas em contratos distintos, elas buscam provimento jurisdicional idêntico, qual seja, a declaração de inexigibilidade das operações bancárias, em tese, fraudulentas, bem como a devida restituição em dobro das quantias contratadas, atualizadas monetariamente, com a condenação das instituições pelos danos morais sofridos.
3. Assim, como o teor das petições iniciais é praticamente o mesmo nos quatro processos, havendo clara conexão entre as ações, não se mostra razoável acolher a postulação do autor no sentido de processar ações distintas quando apenas uma ou duas ações, sejam elas, uma em face de cada banco, ou somente uma ação contra ambos os bancos em litisconsórcio, seria suficiente para alcançar a tutela desejada, considerando que a situação apresentada em todos os processos comporta a mesma discussão para o julgamento de sua integral pretensão.
4. Desse modo, como a apelante não atendeu a ordem de emenda para reunir em uma única ação os pedidos fracionados em demandas diversas em face dos dois bancos réus, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, conforme dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.